Tribunal: STF
Processo: Rcl 53331
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJGO), nos autos do Processo nº 5143717- 73.2018.8.09.0051, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Em decisão publicada no dia  20/05/22, julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 5143717-73.2018.8.09.0051, bem como o envio dos autos à Justiça federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º)



    Contra essa decisão, foi negado provimento ao agravo regimental interposto pela União que restou assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Fármaco para tratamento oncológico não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 



    2. Em demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e/ou da responsabilidade financeira da União, referido ente federativo deve integrar necessariamente, o polo passivo da lide . 



    3. Agravo regimental não provido” (e-Doc 20)



    Irresignada, a União opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão, sob a alegação de que o acórdão embargado não teria versado acerca de todos os pontos trazidos na petição de agravo regimental. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJGO, verifiquei que a autoridade reclamada, em cumprimento ao que determinado na decisão monocrática por mim proferida e publicada no dia 20/05/22, remeteu os autos ao TRF1, onde foram autuados como Processo nº 1026093-22.2022.4.01.3500, no qual foi exarada sentença mediante a qual se homologou pedido de desistência da parte beneficiária da decisão reclamada cujo trânsito em julgado foi certificado em 6/12/22. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela União no e-Doc 20.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente